Tribunal: STF
Processo: HC 226964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    2. No particular, as circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (“128,35kg de pasta-base de cocaína”), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.